Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTARIO. RECOLHIMENTO DE ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMOVEL. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: “para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.643,64 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), referente à restituição de indébito tributário. Juros a partir da citação e correção monetária desde o pagamento do ITBI (03/02/2021 – ID 83082160). Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.
3. Alega que o ITBI é calculado nos termos do Art. 156 da Constituição Federal e o Código Tributário Nacional preconiza que o fato gerador do ITBI é a transmissão. Portanto, a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, avaliado pela Administração Pública, não ficando adstrito ao valor arbitrado pelos particulares/contribuintes. Requer a reforma da sentença, pois o cálculo do ITBI deve obedecer ao disposto na lei tributária.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o imóvel foi vendido por R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) e avaliado pelo fisco do Distrito Federal em R$ 344.788,43 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), ou seja, não é razoável a incidência do ITBI sobre o valor de avaliação do fisco. Afirma que a jurisprudência do e.TJDFT é cristalina que o valor do tributo deve ter como base de cálculo o valor real do imóvel ou do mercado. Requer a manutenção da sentença.
5. O ITBI (imposto sobre transmissão de bens imóveis) deve ser calculado sobre o valor real de venda do imóvel ou de mercado, e, nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte, deve a Administração instaurar procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto, o que não foi observado no caso em exame.
6. Conforme o artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
7. Caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no artigo 148 do Código Nacional Tributário, fixar outro como base. No caso em questão não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente.
8. O documento de ID 26315836 demonstra que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), e que o documento de arrecadação do imposto (ID 26315841) considerou o valor de R$ 344.788,33 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) como base de cálculo para a incidência do ITBI, gerando uma cobrança a maior, a qual deve ser repetida, assim como fixado na origem. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).
9. Desse modo, ausente demonstração de instauração do processo regular e observação de critérios legais para justificar o valor utilizado como base de cálculo, resta por incólume a sentença quanto à obrigação de repetição de indébito tributário.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.